Tribunal: TJBA
Processo: 8045527-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045527-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CÁSSIA CARDELLE CUNHA

Advogado(s)
:
JORDAN TAMEIRAO FERREIRA, ANA CLAUDIA RIBEIRO DA COSTA

AGRAVADOS: BANCO ALFA S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI N.º 14.181/2021. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Rita de Cássia Cardelle Cunha contra decisão
prolatada
pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívida, ajuizada com base na Lei n.º 14.181/2021. A decisão
atacada
sustentou que, estando o procedimento ainda em fase pré-processual de tentativa de autocomposição, não seria possível suspender automaticamente a exigibilidade das dívidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se, diante da situação de superendividamento da
A
gravante, seria possível determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% de seus proventos; e estabelecer se a manutenção dos descontos acima desse limite comprometeria o mínimo existencial, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.º 14.181/2021 visa garantir a proteção do consumidor, em situação de superendividamento, assegurando o mínimo existencial e a preservação da dignidade da pessoa humana.

4. Comprovado que os descontos comprometem mais de 90% dos proventos da Recorrente, torna-se presumida a situação de risco econômico e social, sendo desnecessária a demonstração de sua incapacidade de adimplir as parcelas contratadas.

5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem se consolidado, no sentido de que os descontos em folha de pagamento devem ser limitados a 30% dos vencimentos, garantindo a manutenção de um patamar mínimo para a subsistência.

6. A limitação dos descontos a percentual razoável, especialmente quando se trata de verba alimentar, constitui medida imperativa para observância do princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido. Agravo
I
nterno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 104-A a 104-C; Lei n.º 14.181/2021; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, AI n.º 0736412-82.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 21.02.2022; TJ-RS, AI n.º 70068376730, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 27.07.2016; TJ-RS, AI n.º 52456185420218217000, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 04.04.2022.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
8045527-81.2024.8.05.0000 e Agravo Interno n° 8045527-81.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
RITA DE CÁSSIA CARDELLE CUNHA,

sendo Recorrid
os

o BANCO ALFA S.A E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.